Tribunal: STF
Processo: HC 218108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.7.2022 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de José Carlos de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.151/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, após procedimento administrativo disciplinar, foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave, devidamente homologada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Avaré/SP (Execução Penal n. 335.777), que, em 22.9.2021, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para progressão de regime prisional, desde a data da infração disciplinar cometida (27.5.2020). 



    3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0001551-24.2022.8.26.0073, interposto pela defesa do paciente, mantendo a imputação da falta grave, em decisão com esta ementa:



    “Agravo em Execução – Execução Criminal – Falta grave.



    PRELIMINAR. 



    Inocorrência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de o sentenciado não ter sido ouvido em Juízo antes da decisão que reconheceu a falta grave – Inocorrência de prejuízo – Depoimentos prestados na presença de seu defensor – Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO 



    Existência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade – Documentação constante na sindicância – Necessidade de reconhecimento da prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela decorrentes. Incabível a absolvição ou a desclassificação de falta grave para média ou leve, haja vista previsão legal expressa, caracterizando a conduta do agravante como falta disciplinar de natureza grave. 



    Preliminar rejeitada, recurso desprovido” (fl. 15, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 747.151/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 6.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 28.6.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ENVIO DE DROGA POR SEDEX. AUSÊNCIA DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. INVIABILIDADE. PROFUNDO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. 



    1. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.



    2. A análise da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC n. 563.159/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2020).



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 72, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública estadual sustenta que a decisão do juízo da execução criminal “impõe ao paciente constrangimento ilegal ao estender indevidamente a sua permanência em regime prisional mais gravoso ao homologar falta disciplinar mesmo flagrantemente ausente prova da autoria” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “verificada omissão probatória, uma vez constatada ausência de laudo pericial sobre a natureza das substâncias, percebe-se questão que não pode precluir em prejuízo da liberdade do jurisdicionado. De outro lado, mesmo que as cortes de outras instâncias tenham tomado certas conclusões, pelo que descreveram, outra situação jurídica pode se amoldar àqueles fatos, com mera redistribuição das categorias jurídicas, sem inovação probatória” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que, “na sindicância não houve prova da materialidade, já que nem sequer foi elaborada pela Unidade Prisional, ou por qualquer outro órgão, perícia técnica para averiguar se a substância encontrada era realmente droga. Se foi, note-se que não há documento com conclusão da perícia nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a suposta conduta não configura falta grave, tendo em vista que a conduta a ele imputada é conduta de terceiro. Com efeito, observa-se que o paciente foi punido exclusivamente por conduta de terceiro, já que lhe foi atribuída conduta faltosa com base no fato de que alguém teria tentado remeter droga por meio da correspondência. (…) Assim, não se verifica a relação de causalidade entre o fato imputado e qualquer conduta do acusado, como exige o artigo 13 do Código Penal, capaz de ensejar a atribuição da autoria delitiva a este” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “além de a conduta faltosa imputada ao sentenciado ter sido realizada exclusivamente por terceiro, em momento algum ele esteve na posse da referida droga. Observa-se que a falta grave imputada ao sentenciado consiste em praticar fato previsto como crime doloso e que tal conduta NÃO FOI PRATICADA pelo sentenciado, posto que em momento algum foi localizada a droga na sua posse nem há provas robustas de que concorreu para que ela fosse remetida para a unidade prisional” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Insiste “não h(aver) prova alguma de que o sentenciado tenha pedido a quem quer que seja para que remetesse ou adentrasse com drogas, o que significa que, ainda que se entenda que tal pedido configura a falta prevista no artigo 52, NÃO RESTOU PROVADO que ele tenha pedido a droga. Em seu depoimento, o sentenciado não confessa que pediu para que alguém lhe remetesse droga pela correspondência. Também não há nenhum depoimento que indique a ocorrência de investigações que a isso tenham levado. Caberia ao acusador se desincumbir do ônus probatório, não cabendo condenação por suposições ou meros raciocínios lógicos. Ademais, a própria experiência com a realidade carcerária demonstra que terceiros muitas vezes, para introduzir droga na unidade prisional, se utilizam dos nomes de visitantes sem a anuência do condenado ou do próprio visitante. Uma vez introduzida, o coagem a entregá-la sob ameaças contra sua integridade física ou a própria vida” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “todos esses elementos ora levantados integram a moldura fática veiculada no acórdão, sendo desnecessário qualquer revolvimento probatório mais aprofundado. É flagrante que a homologação da falta disciplinar ocorreu com ofensa ao princípio da culpabilidade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se o deferimento da liminar afastar cautelarmente os efeitos para a execução da pena provenientes da conduta supostamente faltosa. Ao final, requer-se a confirmação da liminar, cassando-se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e determinando-se o afastamento da falta grave e suas consequências na execução da pena” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    6. Em 22.7.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Tem-se nos autos que o juízo da Vara Criminal da comarca de Avaré/SP (Execução Penal n. 335.777) homologou o resultado de comprovação de falta disciplinar de natureza grave imputada ao paciente em razão dos seguintes fatos:



    “Considerando o teor da Comunicação de Evento n. 11/2020-CSD, subscrita pelo Senhor Marcelo Carlos de Godoy, que em companhia do Agente de Segurança Penitenciária, Senhor Loukevin Augusto R. de Castro, prestavam serviços no Setor de Inclusão inspecionando materiais destinados a presos desta Unidade enviados por familiares cadastrados no rol, quando ao vistoriar Sedex enviado a JOSE CARLOS DE LIMA – Matrícula n. 71.320, após o mesmo confirmar os dados da pessoa que enviou o Sedex com materiais e autorizar a inspeção, logrou-se êxito em encontrar, escondido dentro dos maços de cigarro, substância análoga à maconha. O referido Sedex foi enviado por SUELI PEREIRA DE LMA, devidamente registrada em seu rol de visitas como sua esposa. Consta na caixa de Sedex uma cópia de sua carteirinha de visitante e o código de rastreamento OD-33318130-9” (fl. 29, e-doc. 2). 



    9. Quanto à pretensão da defesa de absolvição do paciente da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi atribuída, assim se manifestou o Tribunal de Justiça paulista no julgamento do agravo de execução:



    “No mérito, o recurso não comporta provimento. 



    Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro grau.



    Vejamos: É dos autos, em síntese, que no dia 27/5/2020, durante procedimento de rotina, agentes de segurança penitenciária apreenderam drogas enviados via ‘Sedex’ por familiar constante no rol de visitas do apenado, às quais se destinavam a ele. Dessa forma, houve tentativa de ingresso de drogas. Entretanto, o sentenciado não obteve a posse das drogas em razão da atuação dos agentes, mas, sabe-se que a tentativa da falta disciplinar é punida com a sanção da consumada (LEP, artigo 49, parágrafo único). 



    Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta por fato de terceiro, pois apesar do agravante não ter sido surpreendido na posse dos objetos, observa-se que quem os enviou foi seu genitor e seria pura ingenuidade aceitar a tese de que não se destinava ao agravante. Não é crível que seu pai, por mera liberalidade, tivesse decidido introduzir voluntariamente tais elementos sem seu consentimento, correndo o risco de agravar sua situação processual e carcerária, se não fosse mesmo para atender a um específico pedido seu. 



    O reeducando foi ouvido na presença de advogado da FUNAP, ocasião em que alegou que os fatos que lhes foram imputados na comunicação de evento são parcialmente verdadeiros e que não solicitou a droga a ninguém (fl.). 



    Os servidores Loukevin e Marcelo, em suas declarações, confirmaram o consignado na comunicação do evento (fls.). 



    Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação das partes, o Diretor Técnico da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos artigos 39, II e V e 50, I e VI e 52, caput, todos da Lei de Execução Penal (fls.). 



    O Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Avaré, homologou a decisão, declarando a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir com a data da infração (fls.). 



    Inviável o pedido de absolvição do agravante. 



    Conforme se verifica, os depoimentos dos funcionários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas, merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o sentenciado. (…) 



    Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave, como segue: (…)



    Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos da Lei de Execução Penal” (fls. 19-22, e-doc. 2). 



    10. Ao proferir o acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou a inviabilidade da revisão do entendimento das instâncias ordinárias na via restrita do habeas corpus:



    “Quanto à absolvição da falta grave, não obstante as alegações do agravante, as instâncias ordinárias destacaram, após analisarem concretamente os fatos e as provas, que o paciente, ora agravante, teve participação do ilícito praticado, pois, segundo consta do acórdão impugnado, o reeducando foi ouvido na presença de advogado da FUNAP, ocasião em que alegou que os fatos que lhes foram imputados na comunicação de evento são parcialmente verdadeiros e que não solicitou a droga a ninguém (fl.). 



    Assim, para se alterar o quanto julgado pelas instâncias ordinárias, seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida essa inviável na via estreita do writ. 



    A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a análise da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede. (…) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 74-75, e-doc. 2). 



    Como anotado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para imputar ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave. A pretendida absolvição do paciente exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não provido” (HC n. 195.352-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora